Tribunal: TJDFT
Processo: 0706890-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM ANULATÓRIA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE RECEITA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA FATURA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREPARO. NÃO SE APLICA A MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC, QUANDO OS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES SÃO IMPROVIDOS OU NÃO CONHECIDOS. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR. NÃO CONHECIDO.
1. Duas apelações interpostas contra a sentença, proferida em ação declaratória cumulada com anulatória e reparação por danos morais, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Discute-se: (i) a legalidade da cobrança baseada no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI); (ii) a responsabilidade da ré pela falha na prestação de serviço, ocasionando demora no restabelecimento da energia elétrica; e (iii) a majoração dos danos morais pleiteada pelo autor.
3. Nos termos do caput do art. 1.007 do CPC, é obrigação do recorrente comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 3.1. No caso em apreço, o recurso do autor foi interposto sem o comprovante de pagamento do preparo e, apesar de intimado para regularizar o vício com o recolhimento em dobro (§ 4o do art. 1.007 do CPC), o autor permaneceu inerte. 3.2. Assim, a falta de comprovação do preparo, pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, acarreta a deserção e o não conhecimento do recurso.
4. O interesse processual, nos termos do art. 17 do CPC, exige a necessidade de ir a juízo para a obtenção de tutela jurisdicional da qual possa trazer utilidade prática ao demandante. 4.1. O interesse processual resta caracterizado “quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (REsp no 1848501/MT, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 18/10/2022). 4.2. No caso, a ré carece de interesse processual quanto à cobrança da fatura, porquanto o pedido autoral de anulação dessa cobrança foi indeferido na sentença.
5. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público de energia elétrica é objetiva (CF, art. 37, § 6o). 5.1. O fato de a responsabilidade ser objetiva não exclui a necessidade de demonstração do nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço de religação de energia elétrica e o dano experimentado pelo usuário.
6. Na hipótese, a interrupção do abastecimento de energia elétrica na unidade consumidora de titularidade do autor ultrapassou o limite legal de 24 horas, previsto na Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL (art. 362, IV e § 2o, I). 6.1. É evidente a falha operacional da ré, caracterizada pela demora excessiva e sem justificativa no restabelecimento da energia elétrica na unidade consumidora do autor. 6.2. Era responsabilidade da ré comprovar a regular prestação do serviço, o que não foi feito. 6.3. A concessionária de serviço público apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço de religação de energia elétrica ou algumas das excludentes do dever de indenizar. 6.4. Cabível, portanto, a indenização por danos morais.
7. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos das duas partes são improvidos ou não conhecidos. 7.1. Precedente: "(...) É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...)" (7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 24/05/2019).
8. Recurso da ré improvido. Recurso do autor não conhecido.